Tribunal: TJDFT
Processo: 0712484-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DOS VALORES BLOQUEADOS REFERENTES ÀS ASTREINTES. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CAUÇÃO. PEDIDO PARA QUE A AGRAVADA ENTRE EM CONTATO DIRETO COM OS PROFISSIONAIS E CLÍNICAS PARA REALIZAR O PAGAMENTO DIRETO. NÃO CABIMENTO. PEDIDO EXTRAPOLA OS LIMITES DA CONDENAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O art. 520, inciso IV, do CPC, estabelece que, durante a fase de cumprimento provisório da sentença, o levantamento de depósito em dinheiro depende de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos, o que, in casu, não ocorreu. Registre-se, ainda, que não restou demonstrada nenhuma das hipóteses excepcionais de dispensa de caução previstas no art. 521, do CPC.
2. O cumprimento de sentença deve se ater aos que foi estritamente consignado na sentença, mesmo porque ainda não houve o trânsito em julgado, o que obsta a interpretação extensiva do decisium pretendida pelo agravante.
3. Agravo de instrumento não provido.